Tribunal: TJES
Processo: 5037652-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037652-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA DE JESUS SANTOS PRETTI

APELADO: SESA ES Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que deu provimento ao recurso de LARISSA DE JESUS SANTOS PRETTI para reformar a sentença e determinar sua reintegração ao concurso, com a atribuição dos pontos referentes ao período de experiência profissional reconhecido pela comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão ou erro material no acórdão, tendo em vista a alegada perda superveniente do objeto, decorrente do esgotamento do prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, não se verificam tais vícios no acórdão embargado.

O julgamento foi proferido com base nas informações disponíveis à época e a alegação de perda de objeto não foi suscitada pelo Estado nas contrarrazões ao recurso de apelação.

A expiração do prazo do concurso pode gerar a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, mas isso não afeta a validade do julgamento, sendo questão a ser discutida em fase de cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A expiração do prazo de validade de concurso público não constitui omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgamento que reconheceu o direito à reintegração do candidato ao certame, devendo tal questão ser discutida na fase de cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões decididas ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão que, ao analisar o recurso interposto por
LARISSA DE JESUS SANTOS PRETTI
, deu provimento ao apelo para reformar em parte a sentença, tornando sem efeito o indeferimento da inscrição da Apelante por ausência de experiência mínima, com a consequente reintegração ao certame, determinando que seja considerado o período de experiência profissional reconhecido pela Comissão (39 meses e 6 dias), com atribuição dos pontos respectivos.

Em suas razões recursais (ID 8637234) argumenta que deve ser reconhecida a ausência de interesse da demandante, com consequente perda superveniente do objeto, tendo em vista o exaurimento do edital para cadastro de reserva.

C
ontrarrazões (ID 8643011) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que
LARISSA DE JESUS SANTOS PRETTI
ajuizou a presente demanda com a pretensão de que fosse considerado seu período de experiência profissional no concurso, com consequente convocação conforme disponibilidade de vagas.

Após a sentença de improcedência e interposição de recurso de apelação, esta Egrégia Segunda Câmara Cível deu provimento ao recurso, para acolher em parte o pleito autoral, sendo relevante destacar o dispositivo do voto condutor (ID 8122678):

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença, tornando sem efeito o indeferimento da inscrição da Apelante por ausência de experiência mínima, com a consequente reintegração ao certame, determinando que seja considerado o período de experiência profissional reconhecido pela Comissão (39 meses e 6 dias), com atribuição dos pontos respectivos.

Assim, a despeito da alegação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de que houve perda superveniente do objeto, diante do transcurso do prazo de validade do certame, verifica-se que o recurso de apelação foi julgado em conformidade com as informações disponíveis à época.

Isto é, diante da possibilidade de prorrogação do prazo de validade do concurso, bem como pelo fato do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não ter apontado potencial perda de objeto em sede de contrarrazões (ID 5462992), houve exame da controvérsia com base na cognição limitada pelas partes.

Nesse sentido, como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

Em meu sentir, não se afigura razoável reconhecer a aludida perda de objeto e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, em sede de embargos de declaração, com base em informação da qual o julgador não dispunha à época do julgamento.

Assim, a tutela jurisdicional estabelecida por esta Corte diz respeito à pretensão autoral de ser inserida no certame correspondente ao Edital de Processo Seletivo Sesa 010/2022 (ID 5462959), de forma que eventual vencimento do prazo do concurso pode gerar a impossibilidade de cumprimento da obrigação sem, todavia, ter o condão de alterar o julgamento anteriormente realizado.

Neste ponto, acentuo que a potencial inviabilidade de cumprimento da ordem não gera consequências ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, justamente porque o vencimento do prazo do concurso diz respeito a motivo alheio à vontade do embargante.

Outrossim, cabe mencionar que a parte autora não apresentou pedido subsidiário, ou mesmo alternativo, de indenização por perdas e danos na eventualidade de restar impossibilitado o cumprimento da obrigação específica; o que apenas reforça que a reinserção no concurso só seria viável se o ente público procedesse a prorrogação do certame, notadamente quando o prazo de validade inicialmente estabelecido foi de apenas 06 (seis) meses.

Em suma, diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios cuja verificação é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, entendo por bem manter a manifestação judicial guerreada, que reconheceu o direito de reintegração da autora ao certame objeto da controvérsia, ressalvado que o vencimento do prazo de vigência do concurso afasta a possibilidade de atender à determinação, sem que invalide o teor da ordem judicial abstratamente considerada; sendo tal controvérsia afeta ao cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2024 às 15:13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52570414082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.